Tribunal: TJES
Processo: 0002151-69.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002151-69.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO GARCIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
TIAGO GARCIA
em face da Sentença de fls. 49/59-v, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 147, do CP, e pela prática da contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto Lei º 3.688/41, ambos na forma da Lei nº 11.340/06, fixando a pena em 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção e 27 (vinte e sete) dias de prisão simples, a serem cumpridos inicialmente em regime aberto.

Razões recursais às fls. 67/76-v, pugnando pela reforma da sentença visando (i) a absolvição do apelante quanto a contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41 por violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença; (ii) a absorção da contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41 pelo crime de ameaça, com fulcro no princípio da consunção; (iii) a absolvição do acusado quanto ao crime de ameaça por insuficiência probatória; (iv) a aplicação da pena-base no mínimo legal; (v) a isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

Contrarrazões ministeriais às fls. 78/79-v pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido (ID nº 3641022).

Eis o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
TIAGO GARCIA
em face da Sentença de fls. 49/59-v, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 147, do CP, e pela prática da contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto Lei º 3.688/41, ambos na forma da Lei nº 11.340/06, fixando a pena em 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção e 27 (vinte e sete) dias de prisão simples, a serem cumpridos inicialmente em regime aberto.

Razões recursais às fls. 67/76-v, pugnando pela reforma da sentença visando (i) a absolvição do apelante quanto a contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41 por violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença; (ii) a absorção da contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41 pelo crime de ameaça, com fulcro no princípio da consunção; (iii) a absolvição do acusado quanto ao crime de ameaça por insuficiência probatória; (iv) a aplicação da pena-base no mínimo legal; (v) a isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

Contrarrazões ministeriais às fls. 78/79-v pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido (ID nº 3641022).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Conforme consta da exordial, o acusado, no dia 22 de novembro de 2020, no bairro Flexal II, Cariacica/ES, ao ingressar na residência de sua ex-companheira, Martha dos Santos, a ameaçou de morte caso não reatasse o relacionamento com ele.

Narra ainda a denúncia que o acusado persegue a vítima ao monitorar suas movimentações e enviar, constantemente, mensagens ameaçadoras.

O MM. Magistrado, ao condenar o acusado pela prática da contravenção penal prevista no art. 65 da Lei nº 3.688/41, utilizou-se dos seguintes fundamentos:

Da materialidade.
Decorre, basicamente, dos seguintes elementos de cognição: 1) do boletim unificado n° 43697686 (fls. 05 e verso-06); 2) das declarações prestadas em ambos os estágios da persecução penal pela pela vítima Martha dos Santos Correia (fls. 11 e verso e mídia de fl. 47); e, 3) mensagem documentada à fl. 07.

Da autoria.
Insta ressaltar que, no caso em comento, não pairam dúvidas de ter o denunciado Tiago Garcia perturbado a tranquilidade da vítima Martha dos Santos Correia ao persegui-la e, ainda, enviando-lhe mensagens para que retomasse o relacionamento, tendo causado à Ofendida, desassossegos.

Dessa forma, a partir de uma simples leitura da exordial é possível observar que o juízo
a quo,
ao condenar o acusado pela prática da contravenção penal prevista no art. 65 da Lei nº 3.688/41
,
baseado
em provas colhidas durante toda a instrução processual em conformidade com o contexto fático narrado na peça acusatória, respeitou o princípio da correlação entre a acusação e a sentença.

Em relação ao pedido de absolvição do apelante quanto ao crime de ameaça por insuficiência probatória, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos.

O apelante, em audiência de instrução e julgamento, apesar de negar o fato ocorrido no dia 22 de novembro de 2020, confessa que enviou mensagens ameaçadoras à vítima quando estava drogado. Acrescenta ainda que as discussões eram constantes e que falou “algumas besteiras por mensagem” (fl. 45).

A vítima, também em Juízo, além de confirmar os fatos narrados na denúncia, afirma que o acusado a seguia até no ponto de ônibus, mandava ameaças por telefone, a xingava de vagabunda, falava que ela estava saindo de casa para fazer programa e a ameaçava de morte.

Não custa rememorar que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerentes com o conjunto probatório nos autos e por se tratarem de delitos que, na sua maioria, são cometidos em ambientes de clandestinidade, segundo a maciça jurisprudência dos tribunais (
STJ
: AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, Sexta Turma, DJe 04.11.2021 e
TJES
: Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des.
HELIMAR PINTO
, Segunda Câmara Criminal, DJ de 06.7.2022).

Ressalta-se que em razão de tais fatos, a vítima manifestou o desejo de representar criminalmente contra Tiago (fl. 05).

Consoante muito bem fundamentado pelo d. Magistrado
a quo
(fl. 50-v),

Se não bastasse a confissão parcial do Acusado, a prova segura e firme do crime em tela também está solidificada nas declarações da vítima Martha dos Santos Correia em ambos os estágios da persecução penal, tendo de forma clara e coesa narrado como se desdobrou a ação criminosa.

Assim, analisando os autos, reputo que a autoria e a materialidade do crime de ameaça e da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, praticados pelo acusado contra sua ex-companheira, restaram devidamente comprovadas nos autos, razão pela qual mantenho a condenação.

Quanto absorção da contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41 pelo crime de ameaça, razão não assiste à Defesa.

Explico.

Conforme leciona Rogério Greco, o princípio da consunção será aplicado “quando um crime é meio necessário ou normal fase de preparação ou de execução de outro crime e nos casos de antefato e pós-fato impuníveis” (GRECO, Rogério.
Curso de Direito Penal: parte geral,
v. I. 23. ed. Niterói, Rio de Janeiro: Impetus, 2021. p. 78).

In casu,
observa-se que não há relação de dependência entre as condutas praticas pelo acusado, isto é, não é possível afirmar que a contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41 constituiu meio necessário para a consumação do crime de ameaça, sendo impossível a aplicação d
o princípio da consunção entre as condutas praticadas pelo acusado. V
ejamos:

APELAÇÃO CRIME – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O CRIME DE AMEAÇA E A CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTAS AUTÔNOMAS –DISPOSITIVOS LEGAIS QUE PROTEGEM BENS JURÍCOS DIVERSOS
– RECURSO DESPROVIDO-FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO PELA ATUAÇÃO EM SEDE RECURSAL-(TJPR - 1ª C.Criminal - 0006159-08.2018.8.16.0098 - Jacarezinho - Rel.: DESEMBARGADOR CLAYTON COUTINHO DE CAMARGO - J. 19.09.2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. PRELIMINAR ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. PROCESSO NULO QUANTO AO CRIME
DE AMEAÇA. CRIME DE VIOLAÇÃO À DOMICÍLIO E DESCRUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA URGENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO À DOMICÍLIO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO. 1. Preliminar acolhida em face da ausência de questão de procedibilidade processual, qual seja, a não representação da vítima em relação ao acusado quanto ao crime de ameaça. 2. Não restam dúvidas acerca da materialidade e autoria dos crimes de violação à domicílio e descumprimento de medida protetiva urgente .3. Os crimes ocorridos, no contexto de violência doméstica, são muitas vezes praticados na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande relevância quando encontrarem congruência com os demais elementos de convicção colhidos como a prova oral colhida sob o crivo do contraditório. 4.
No caso sob estudo, inexiste falar em absorção, tendo em vista que as condutas praticadas pelo réu foram absolutamente autônomas e independentes entre si, possuindo objetividade jurídica e momentos consumativos distintos, embora apresentadas dentro de um mesmo contexto fático.
5. Recurso Parcialmente Provido para acolher a preliminar e, no mérito, negar provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 026180021722, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022) (Grifo nosso).

No que se refere à dosimetria da pena, o apelante argumenta, em apartada síntese, que o Juízo
a quo

valorou negativamente os motivos e as circunstâncias do crime de forma indevida, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal.

Ao realizar a dosimetria da pena do crime de ameaça, o MM. Magistrado consignou o seguinte:

A
culpabilidade
não merece maior reprovação;
antecedentes
imaculados, ante a consulta feita por mim no sistema "E-jud" e a luz da súmula no 444 do colendo STJ; a
conduta social
não restou esclarecida nos autos; a
personalidade
não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado; os
motivos do crime
devem refletir na exasperação pena-base, considerando o sentimento de posse que muniu Acusado à prática do delito; as
circunstâncias do fato
tem o condão de promover o incrimento da pena-base, considerando que as ameaças foram perpetradas na presença do filho da Vitimada; as
consequências extrape
n
ais
não devem pender em desfavor do Acusado, eis que não há provas de que o delito causou danos outros; o
comportamento da v
í
tima
não incentivou a ação do agente; e
a situa
ç
ão econômica
do Denunciado, presumidamente, não é boa, já que declarou, em seu interrogatório processual (mídia de fl. 47), estar desempregado.

Já quanto à contravenção penal de perturbação da tranquilidade, valorou negativamente apenas os motivos do crime, em razão do sentimento de posse do acusado sobre a vítima.

Ao analisar a fundamentação utilizada, verifico que o magistrado baseou-se em elementos concretos para valorar negativamente os motivos e as circunstâncias do crime de ameaça e os motivos da contravenção penal de perturbação da tranquilidade.

Em audiência de instrução e julgamento, a vítima afirma que o acusado a ameaçava perto de seu filho. Informa que o apelante a xingou demais perto do filho. A prática das ameaças na presença do filho menor do casal é fundamento suficiente para afastar a pena-base do mínimo legal:
STJ, AgRg no HC n. 736.043/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.

Além disso, em análise aos autos, observo que o acusado praticou tanto o crime de ameça quanto a contravenção penal de perturbação da tranquilidade impelido pelo sentimento de posse, pois não aceitava o término de seu relacionamento, afirmando por diversas vezes que se a vítima não ficasse com o apelante, não ficaria com outra pessoa (fl. 46), o que é suficiente para a exasperação da pena-base. Neste sentido:
STJ, AgRg no HC n. 734.856/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.

Assim, mantenho a pena-base do acusado quanto ao crime de ameaça em 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção e, quanto a contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto Lei º 3.688/41,
em 20 (vinte) dias de prisão simples.

Em relação ao pleito de isenção do pagamento das custas processuais, ressalto que este deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGOS 157,§2º, INCISOS I E II E ARTIGO 157, §3º, INCISO II C/C ARTIGO 14, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DESCABIMENTO CONTEÚDO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO - ISENÇÃO DE CUSTAS INVIABILIDADE MATÉRIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE NÃO CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Inviável o acatamento da tese absolutória quando as provas contidas no caderno processual demonstram de modo suficiente a autoria delitiva por parte do réu, não havendo que se falar na absolvição ou desclassificação do crime. 2 - A isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita. 3 Encontrando-se devidamente motivada a decisão que negou o direito ao réu de recorrer em liberdade, evidenciando-se a presença dos requisitos previstos no art. 312, do CPP, bem como em razão da sentença condenatória e pena aplicada, além do fato de ter permanecido preso durante toda a instrução processual, resta inviável o pleito de recorrer em liberdade. 4 - Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024180163149, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022) (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO

da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O CRIME DE AMEAÇA E A CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO IDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
PENA-BASE MANTIDA.
CUSTAS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A
partir de uma simples leitura da exordial é possível observar que o juízo
a quo,
ao condenar o acusado pela prática da contravenção penal prevista no art. 65 da Lei nº 3.688/41
,
baseado
em provas colhidas durante toda a instrução processual em conformidade com o contexto fático narrado na peça acusatória, respeitou o princípio da correlação entre a acusação e a sentença
. 2. A autoria e a materialidade do crime de ameaça, praticado pelo acusado contra sua ex-companheira, restaram devidamente comprovadas em Juízo, razão pela qual se faz necessária a manutenção da condenação. 3. Não há relação de dependência entre as condutas praticas pelo acusado, isto é, não é possível afirmar que a contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41 constituiu meio necessário para a consumação do crime de ameaça, sendo impossível a aplicação do princípio da consunção entre as condutas praticadas pelo apelante. 4. Considerando duas circunstâncias judiciais como desfavoráveis, devidamente fundamentadas de forma idônea e em elementos concretos, resta suficiente e proporcional a pena-base aplicada pelo juízo
a quo.
5. Quanto ao pleito de isenção do pagamento das custas processuais, este deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado. 6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.